Tribunal: TJDFT
Processo: 0723261-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS EM CONSTRUÇÃO. CORREÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
A fundada dúvida acerca dos vícios apontados e a quem cabe a correção destes afastam o requisito consubstanciado na probabilidade do direito.
Não é possível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos.